Tribunal: TJPA
Processo: 0014692-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014692-56.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLEIDE MARIA MIRANDA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0014692-56.2013.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO – OAB/PA N. 4.293

AGRAVADA: CLEIDE MARIA MIRANDA LIMA FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONCURSO PÚBLICO.

CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990, ART. 18, §1º. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA POSSE. COMPARECIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 161 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para condenar o agravante à obrigação de nomear a autora aprovada no Concurso 01/2012 – PMB - SESMA, com o fim de efetivar sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou os procedimentos adotados pelo município observaram integralmente as normas constantes do instrumento convocatório do Concurso Público e a legalidade do ato de eliminação da candidata, ante a ausência de apresentação dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistindo previsão específica no edital quanto ao prazo para apresentação e posse, aplica-se a regra prevista no art. 18, § 1º, da Lei Municipal nº 7.502/1990, que estabelece o prazo de 30 dias para a posse após a nomeação;

5. Demonstrado que a candidata compareceu dentro do prazo legal contado da publicação da nomeação no Diário Oficial do Município, mostra-se ilegal o ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação;

6. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo vedada a sua frustração por atos administrativos não amparados no edital ou na legislação aplicável, conforme o Tema 161 do STF.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na ausência de previsão expressa no edital acerca do prazo para apresentação de documentos e posse, aplica-se a legislação municipal pertinente, notadamente o art. 18, §1º, da Lei Municipal nº 7.502/1990. 2. O prazo para posse de servidor público municipal é de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação, não podendo a Administração estabelecer restrições não previstas em lei ou no edital, configurando-se como ilegal o ato administrativo que a torna sem efeito. 3. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 161 do STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 18, §1º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF (RE 598.099/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão monocrática (Id. 30320299) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CLEIDE MARIA MIRANDA LIMA FERREIRA, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que condenou o agravante à obrigação de nomear a autora aprovada no Concurso 01/2012 – PMB - SESMA, com o fim de efetivar sua posse.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 31843341), que os procedimentos adotados pela Administração observaram integralmente as normas previstas no instrumento convocatório do concurso e defendeu a legalidade do ato que tornou sem efeito a nomeação da candidata.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33766594).

O Ministério Público opinou reiterando os termos da manifestação exarada anteriormente quanto ao conhecimento e improvimento do recurso (Id 27653760).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao exame da legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da agravada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012 – PMB/SESMA, sob o argumento de que teria decorrido o prazo para apresentação de documentos e posse.

Não assiste razão ao agravante.

No caso, a autora foi aprovada em 160ª (centésimo sexagésimo) lugar no Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde n. 001/2012-PMB-SESMA, Grupo Nível Médio, no cargo de Técnico de Enfermagem Nível Médio, oportunidade em que foram ofertadas 350 (trezentos e cinquenta) vagas. A nomeação foi publicada no DOM n. 12.219, em 23/11/2012 (Id. 27165653 - Pág. 2), tendo comparecido e apresentado documentação em 07/12/2012.

O Edital do Concurso (Id. 27165653 - Pág. 4- 27165657 - Pág. 2) foi omisso quanto ao prazo para posse/entrega de documentos. A Lei Municipal n. 7.502/1990 (art. 18, §1º), fixa 30 (trinta) dias para a posse, contados da nomeação. Logo, a apresentação da documentação em 07/12/2012 ocorreu dentro do prazo legal, que se encerraria apenas em 23/12/2012.

Em tais condições, o ato que declarou sem efeito a nomeação afronta os princípios da legalidade e da vinculação ao edital/lei, não podendo a Administração reduzir prazo legal por omissão do instrumento convocatório. Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da repercussão geral, segundo o qual o aprovado dentro do número de vagas (ou nomeado) detém direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais não verificadas no caso.

Sobre o tema:

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de REEXAME DE SENTENÇA proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da ação de mandado de segurança, com pedido de liminar, nº 030.2011.1.000003-5 impetrado por IGOR NEVES DE SOUSA contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos . Em sua peça inicial (fls. 02/08), o sentenciado aduziu que impetrou o writ, com pedido liminar, contra suposto ato lesivo e ilegal perpetrado pelo Excelentíssimo Senhor prefeito municipal de MARAPANIM, consubstanciado na inobservância das regras previstas no Edital n.º 001/2010, no que concerne à convocação dos aprovados no respectivo concurso público para preenchimento do quadro de pessoal efetivo da prefeitura, cargo de professor de matemática, no qual obteve a primeira colocação. Contudo, em 10 .12.2010, fora surpreendido ao acessar o site da organizadora do certame, quando se deparou que já havia convocação datada de 20.10.2010, estabelecendo-se o período de 03 a 17 .11.2010, para apresentação de documentação pelos candidatos. Assim, perdeu o prazo para a apresentação dos documentos necessários à sua nomeação, em virtude de não ter sido devidamente convocado pela autoridade coatora, que desrespeitou as regras previstas no edital, reativamente à convocação dos aprovados no certame, quea1 previa a forma pessoal, com a ressalva de que o não comparecimento dos aprovados naqueles dias implicaria exclusão do processo de habilitação. Acentuou que, durante o concurso e mesmo após a sua aprovação, manteve o seu endereço atualizado junto à empresa Estratego (realizadora do certame) e à Prefeitura Municipal de Marapanim, a fim de receber a correspondência de convocação, conforme exigia o Edital nº 001/2010, porém não a recebeu e, por isso, perdeu o prazo para a apresentação dos documentos, o que constitui violação a direito líquido e certo . Juntou aos autos documentos de fls. 09 a 30. Ao fim, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado à impetrada que concedesse novo prazo a ele para apresentação de documentos e outros atos necessários à posse no cargo para o qual foi aprovado em primeiro lugar para, no mérito, fosse concedida a segurança em definitivo. O juízo sentenciante reservou-se para apreciar o pedido de liminar após a apresentação de informações (fl . 36). A autoridade impetrada não prestou as informações de estilo, conforme certidão de fl. 39 dos autos. O parquet de 1º grau manifestou-se pela concessão da segurança (fls . 41/45). Sentença proferida às fls. 49/52 dos autos, concedendo-se a ordem pleiteada para determinar à autoridade coatora que reabrisse,a2 imediatamente, o prazo de convocação do impetrante, de acordo com o Edital nº 001/2010, a fim de que pudesse galgar ao cargo a que restou aprovado no concurso público correspondente, devendo a convocação ser efetivada por meio de correspondência ao endereço do impetrante, conforme prevê o respectivo edital, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), além do crime de desobediência . O município interpôs apelação intempestiva (fl. 75). Em sede de reexame necessário, coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 78) . Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, pronunciou-se, por intermédio de seu 13º Procurador de Justiça Cível em exercício, Promotor de Justiça convocado Dr. Hamilton Nogueira Salame, pela manutenção da sentença ora reexaminada (fls. 82/85). Vieram-me conclusos os autos (fl . 85v). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos do art . 475, do CPC c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, conheço do reexame necessário e passo a apreciá-lo. A matéria ora em análise não requer maiores delongas e já se encontra pacificado nos tribunais pátrios . Cinge-se a pretensão mandamental em reconhecer a violação de direito líquido e certo do impetrante perpetrado pela autoridade coatora que desrespeitou as regras previstas no edital de concursoa3 n. 001/2010, ao deixar de convocar o suplicante, em seu próprio endereço, para apresentação da documentação necessária à sua nomeação para o cargo a qual logrou aprovação no referido certame. De fato, analisando acuradamente as provas coligidas aos autos, constato que a convocação dos aprovados, neste concurso público, operou-se por meio do site da empresa realizadora do certame, quando deveria ter se efetivado por correspondência enviada ao endereço de cada um, como previa o edital, que é a lei do concurso. Com efeito, bem ponderou o juízo sentenciante (fls . 50/51): Examinando o Edital nº 001/2010, verifico que o item 15.4, Capítulo XV, prescreve que é de inteira responsabilidade do candidato o recebimento da correspondência de convocação em seu endereço correto, sendo o candidato responsável pelos prejuízos advindos desse recebimento por pessoas indevidas, inclusive quanto à perda do prazo estabelecido para contratação (fl.16). Nota-se, ainda, que, no mesmo capítulo, o item 15 .3 preconiza que é de responsabilidade do candidato manter o seu endereço e dados cadastrais atualizados junto a ESTRATEGO, durante a realização do concurso e, se aprovado, junto à Prefeitura Municipal de Marapanim, sendo responsável pelos prejuízos advindos da não atualização ou erro nessas informações, inclusive quanto a sua nãoa4 convocação para contratação. Assim, por essa garantia editalícia, assumiu a Administração Pública o encargo de enviar correspondência de convocação dos aprovados aos seus respectivos endereços, de modo que a convocação através de outros meios de comunicação não supre aquela obrigatoriedade. Registre-se, nessa senda, que o edital do concurso, lei que o rege, estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos, devendo ser observado o que nele se dispôs, em todas as fases do certame. Sem dúvida alguma, ter em conta como correta a convocação pessoal apenas para posse e nomeação seria vedar o acesso do candidato às demais fases do concurso público, contrariando o disposto no art . 5º, caput e art. 37, II, ambos da Constituição da Republica, visando ao atendimento ao princípio da igualdade entre os concorrentes, diante da diversidade de pessoas que participam de certame público, sobretudo quando existe previsão editalícia nesse ponto. Acrescento, ainda, que as informações prestadas, via internet, têm natureza meramente informativa, não podendo, sob pena de ofensa ao princípio da publicidade insculpido no art. 37, da Constituição Federal, servir de pretexto para afastar candidatos a cargos públicos, ainda mesmo que do edital conste essa previsão, que não é o caso dos autos . Em verdade, em um país marcado pora5 profundas desigualdades sociais e históricas, fazendo surgir, inclusive, ações afirmativas, no qual o acesso à Internet ainda é, proporcionalmente, privilégio de poucos, ainda mais quando se trata de interior do estado do Pará, plenamente correta a sentença concessiva da ordem pleiteada. Nessa mesma linha argumentativa, trilha a jurisprudência a chancelar o acerto da sentença ora reexaminada: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . ESCRITURÁRIO. EDITAL Nº 01/2009-2. CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS PARA ADMISSÃO NO EMPREGO PÚBLICO. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO . PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. Aprovado que foi o apelante no concurso público para Escriturário do Banrisul, ficando na 928ª colocação, sua convocação para admissão no emprego público deveria observar rigorosamente o previsto no próprio edital do certame, em seu item 12.11, que determina apenas uma forma de convocação do candidato aprovado: correspondência com aviso de recebimento para o endereço informado no momento da inscrição ao concurso, o que foi fielmente observado pela Administração . Violação ao princípio da publicidade não verificada. 2. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA . (TJ-RS - AC: 70057525792 RS , Relator.: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/06/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação:a6 Diário da Justiça do dia 04/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO . EDITAL Nº 02/2010. MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS CANDIDATOS. RESPEITO À LEGALIDADE. O envio de correspondência à residência do candidato foi o meio previsto para a convocação dos aprovados no concurso público regido pelo edital nº 02/2010, do Município de Novo Hamburgo . Cumprida a previsão editalícia, mas não se apresentando o candidato para a posse tempestivamente, não há ilegalidade no ato que lhe negou a assunção no cargo de assistente administrativo. Foram três as tentativas frustradas de comunicação, no endereço atualizado pelo candidato, por ausência de recebedor da carta. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO . ( Apelação Cível Nº 70050768084, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 11/10/2012) Ora, a publicidade de caráter geral, que deve ser dada a todos os atos da Administração Pública não se confunde com aquela destinada ao público específico, como é o caso das convocações de candidatos para determinada fase do certame. Para aquela, basta a veiculação do ato em meios de comunicação abertos; para esta, deve a Administração garantir que a informação do ato chegue aos destinatários, pois aqui se trata de pessoas certas ea7 determinadas, com endereço registrado perante a Administração, que pagaram ou foram isentos nos termos da lei pelo direito de participar de todo o certame, caso aprovados em suas fases. Na mesma linha argumentativa: 1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes . 3. Agravo regimental improvido. ( AgRg no RMS 23.467/PR, Rel . Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, DJe 25/03/2011).
1. A despeito da ausência de norma editalícia prevendo a intimação pessoal do candidato, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato, quando há o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade
. 2 . É desarrazoada exigência de que a Impetrante efetue a leitura diária do Diário Oficial do Estado, por prazo superior a 1 ano, ainda mais quando reside em município em que não há circulação do referido periódico. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 23 .106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJe 06/12/2010). ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita . P.R.I. Intime-se, pessoalmente, o representante do Ministério Público, na forma da Lei ( CPC, art . 236, § 2º).
(TJ-PA - REEX: 00000233520118140030 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/02/2015) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026